Tribunal: TJDFT
Processo: 0711962-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711962-89.2023.8.07.0005 RECORRENTE: LEILTON SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. DOSIMETRIA. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 169, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou caracterizado o dolo específico exigido pelo art. 169, caput, do Código Penal; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O elemento subjetivo do tipo resta claramente evidenciado pela conduta do réu que, estando na posse do chip telefônico de terceiro, recebe ligação solicitando dados bancários e fornece conscientemente sua própria chave PIX para apropriar-se do valor. 4. O comportamento posterior, recusando-se a devolver o montante mesmo após ser procurado pelas vítimas e pela autoridade policial, corrobora inequivocamente o dolo de apropriação. 5. O princípio da insignificância é incabível quando o montante do valor supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. O valor de R$ 300,00 corresponde a aproximadamente 23% do salário-mínimo vigente em 2023 (R$ 1.302,00), sendo superior ao parâmetro jurisprudencialmente estabelecido. 7. A conduta não se reveste de mínima ofensividade, considerando que o réu deliberadamente se apropria de quantia alheia mediante ardil, demonstrando reprovabilidade social incompatível com a aplicação do princípio da bagatela. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 169, caput, do Código Penal; arts. 59 e 68 do Código Penal; art. 33, § 2o, do Código Penal; art. 44 do Código Penal; arts. 386, III e VII, do Código de Processo Penal; art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 169, caput, do Código Penal, pleiteando sua absolvição por atipicidade formal, diante da inadequação da conduta ao tipo penal; b) artigos 68 do CP e 386 do Código de Processo Penal, defendendo o reconhecimento do princípio da insignificância e a consequente absolvição por atipicidade material; c) artigo 59 do CP, argumentando que o acórdão não examinou de forma adequada as circunstâncias judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 68 e 169, caput, ambos do CP e 386 do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O crime do art. 169, caput, do Código Penal exige que o agente se aproprie de coisa alheia que veio ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, sendo imprescindível a demonstração do elemento subjetivo consistente na vontade livre e consciente de incorporar definitivamente o bem ao seu patrimônio. No caso concreto, o elemento subjetivo do tipo restou claramente evidenciado em dois momentos distintos e concatenados: primeiro, pela conduta do réu que, estando na posse do chip telefônico de Mikael e tendo ciência de que se tratava de aparelho alheio, recebeu ligação solicitando dados bancários de terceiro e, deliberadamente, forneceu sua própria chave Pix com o inequívoco propósito de se apropriar do valor de R$ 300,00 destinado a outrem. Segundo, pelo comportamento posterior, quando confrontado pelas vítimas e pela autoridade policial sobre o recebimento indevido, reconheceu ter recebido a quantia, mas recusou-se peremptoriamente a restituí-la, consolidando definitivamente a intenção de se apropriar. (...) No caso concreto, o valor de R$ 300,00 é superior a 10% do salário-mínimo de 2023 (R$ 1.302,00), correspondendo a aproximadamente 23% do salário-mínimo vigente. Além disso, a conduta não se reveste de mínima ofensividade, considerando que o réu intencionalmente se apropriou de quantia alheia mediante ardil, demonstrando reprovabilidade social incompatível com a aplicação do princípio da bagatela” (ID 74765482). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois a tese de que as circunstâncias judiciais não foram devidamente analisadas não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.768.061/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021